Tribunal: TJBA
Processo: 8000642-36.2024.8.05.0079
Classe: Apelação / Reexame Necessário 
Relator(a): ROLEMBERG JOSE ARAUJO COSTA
Órgão julgador: ROLEMBERG JOSE ARAUJO COSTA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-21
Data de publicação: 2025-08-21

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA n. 8000642-36.2024.8.05.0079 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: MUNICIPIO DE ITAPEBI - BAHIA Advogado(s): APELADO: MARIA EDINALVA OLIVEIRA DO NASCIMENTO Advogado(s):BRENO BONELLA SCARAMUSSA, MARLEM ROSA PEREIRA FILHO, JULIA OLIVEIRA AMORIM ACORDÃO Ementa: APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL. PROFESSORA. AMPLIAÇÃO DE CARGA HORÁRIA DE 20H PARA 40H. NOVA MATRÍCULA FUNCIONAL. IMPOSSIBILIDADE. PREJUÍZO REMUNERATÓRIO. DIREITO À UNICIDADE DE VÍNCULO. INCIDENTE DE INCONSTITUCIONALIDADE DO ART. 82 DA LEI MUNICIPAL Nº 548/2009. INADEQUAÇÃO. SEGURANÇA DEVIDAMENTE CONCEDIDA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO. Vistos, relatados e discutidos os presentes autos da Apelação nº 8000642-36.2024.8.05.0079, que tem como parte Apelante, MUNICIPIO DE ITAPEBI e, parte Apelada, MARIA EDINALVA OLIVEIRA DO NASCIMENTO. Acordam os Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em NEGAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto do Relator. Sala de Sessões, Desembargador ROLEMBERG COSTA – Relator